Tribunal: TJDFT
Processo: 0726139-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a desconsideração da personalidade civil da associação devedora cujo patrimônio próprio não foi localizado pelo devedor.
2. De acordo com o art. 50 do Código Civil a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta a respeito da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores. 2.1. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para amparar o requerimento de desconsideração. 2.2. A ausência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora, por si só, não caracteriza o abuso da personalidade jurídica. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.